Tribunal: TJES
Processo: 5004507-72.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004507-72.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004507-72.2023.8.08.0014

APTE
:
BANCO BMG S.A.

APD
A
:
MARIA LINDOMAR MARINS

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, reconhecendo a contratação como sendo de empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros remuneratórios indicados nos autos. Determinou-se a devolução dos valores pagos a maior, com compensação e, inexistindo saldo devedor, restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com correção pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação pela instituição financeira, configurando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;

(ii) estabelecer os parâmetros para devolução dos valores pagos a maior, incluindo a aplicação de juros remuneratórios e a repetição em dobro após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços. No caso, restou evidenciada a falha no dever de informar pela instituição financeira, que não comprovou os termos da contratação nem a disponibilização do cartão.

A falha na prestação do serviço caracteriza violação da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundamentada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC). A inexistência de prova de que a assinatura do contrato pertencia à autora reforça a nulidade contratual.

Conforme a jurisprudência consolidada, a relação jurídica de trato sucessivo impede a configuração de prescrição ou decadência enquanto os descontos forem realizados.

Com base no julgamento do EAREsp 600.663/RS pelo STJ, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é aplicável a cobranças posteriores a 30/03/2021, sem exigência de comprovação de má-fé, em respeito à boa-fé objetiva. Para cobranças anteriores, a devolução deve ocorrer de forma simples.

A sentença está em consonância com os precedentes do STJ, que estabelecem que a repetição do indébito em dobro deve ser modulada conforme os efeitos do referido julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço e a violação ao dever de informação configuram nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, sendo a contratação reconhecida como de empréstimo pessoal consignado.

A devolução de valores pagos a maior deve observar a repetição em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021, e de forma simples para valores anteriores, com incidência da SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 27, 31, 39, IV e V, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 138, 139 e 166; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 14/10/2022.

TJMT, N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020.

TJRJ, Apelação 0005584-73.2021.8.19.0045, rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 05/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004507-72.2023.8.08.0014

APTE
:
BANCO BMG S.A.

APD
A
:
MARIA LINDOMAR MARINS

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se
o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que declarou
a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado; e
declarou
subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados no id 30682219.
Realizada a adequação, os valores pagos a maior pela Autora deverão ser compensados, e, não existindo saldo devedor, restituídos da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, ambos com incidência da SELIC desde o pagamento indevido.
”

Pois bem.

Como cediço
, a Lei nº 8.078/90,
em seu
artigo 6º,
inciso III,
dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Trato continuativo, o
art. 31 do mesmo diploma
diz que

“
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”
.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

No caso em tela, pela análise das provas colacionada aos autos, verifica-se que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
na medida em que não logrou êxito em comprovar
que a assinatura do contrato pertencia à autora/apelada, vez que diante da negativa de tal por ela, incumbia ao banco apelante fazer a prova do fato
.

O
utrossim, também não restou comprovado os termos da contratação pela autora; revelando-se ainda a falha na prestação do serviço ante a não disponibilização do cartão.

Diante disso
, considerando
que
a Lei 8.078/90
adot
ou
a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa e que

o apelado não foi corretamente informado sobre o
s
exatos
termos do
contrato celebrado, não se mostra correto afastar a responsabilidade da instituição
bancária
.

A propósito,
em casos semelhantes a jurisprudência tem se manifestado nesse mesmo sentido. Vejamos
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
, COM
ROUPAGEM
DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

TRADICIONAL
– TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais
(
art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.

2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.

5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.º, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.º, X, da Lex Legum.

6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ.

7. Recurso a que se nega provimento.

(0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e
a devolução dos valores pagos a maior pel
a

a
pelad
a
.

Também não há se falar em prescrição da pretensão autoral, eis que
conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes,
a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, de modo que não se configura nem a prescrição e nem a decadência enquanto os descontos estiverem sendo realizados.

E
m evolução,
quanto a determinação
de
devolução dobrada dos débitos
a maior
efetuados na conta-corrente d
a

a
pelad
a
,
é importante salientar que a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, e
xtrai-se que
apenas
as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro
sem a comprovação da má-fé.

N
o caso dos autos,

verifica-se que
o
s
débitos
datam
do
ano de 201
7
em diante
,
razão pela qual
não comprovada má-fé da credora,
mister
a devolução dos valores de forma simples
,
operando-se em dobro apenas àquelas posteriores a 30/03/2021, em conformidade com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
,
e em conformidade com o decidido na r. sentença.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e
nego
-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença tal como proferida.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, passando de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 05/10/2022
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.